Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMBOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Todavia, a palavra da ofendida deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, a ofendida apresentou versões diferentes em delegacia e em juízo, além de a versão do réu se mostrar mais verossímil com os demais elementos dos autos. Assim, diante da ausência de prova segura para a condenação, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu da imputação dos crimes previstos nos artigos 147, caput, (ameaça) e 129, § 13 (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), ambos do Código Penal c/c o do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.